Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721165-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SIND TRAB EMP TELECOMUNICAÇÕES OPER MESAS TELEFO NO ESP RECORRIDA: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA No 943. RESP No 1.551.488-MS. DECISÃO REFORMADA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança do plano de benefícios e posteriormente se desligaram do aludido plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do Resp no 1.551.488-MS, Tema 943, firmou as seguintes teses: a) “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”; e b) “em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.” 4. Na hipótese de mudança do plano de benefícios, portanto, não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à “migração”, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta contrariedade aos artigos 1.022, 223, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXVI, da CF/1988, alegando que viola a coisa julgada a exclusão dos participantes do plano de benefícios migrados que sacaram sua reserva de poupança e romperam o vínculo com o fundo de pensão. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Assevera que a decisão colegiada descumpriu a tese firmada no tema 514/STJ, ao argumento de que não se aplica ao presente caso o tema 943/STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 223, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados da recorrida, JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017